Tribunal: TJSP
Processo: 2220310-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão que declarou a ilegitimidade passiva da agravante. Documento mencionado na decisão agravada que comprova a transferência da propriedade do veículo para a agravante, e não a transferência dela para terceiro. Decisão reformada, para manter a corré no polo passivo. Agravada Taize que não logrou êxito em demonstrar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão que declarou a ilegitimidade passiva da agravante. Documento mencionado na decisão agravada que comprova a transferência da propriedade do veículo para a agravante, e não a transferência dela para terceiro. Decisão reformada, para manter a corré no polo passivo. Agravada Taize que não logrou êxito em demonstrar a venda do veículo ao corréu Edmilson, e sendo a proprietária do bem, a responsabilidade é solidária com o condutor pelos danos provocados, em decorrência de culpa "in vigilando" e "in elegendo".
RECURSO PROVIDO.